Tribunal: TJSP
Processo: 0004121-76.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Avaré – Taxa, exercício de 1997 – Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal – Prescrição antes do ajuizamento reconhecida de ofício – Súmula n° 409 do STJ – Sentença Mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004121-76.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado ADRIANO SOARES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004121-76.2005.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No 17380/2020
14a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0004121-76.2005.8.26.0073
Apelante: Município de Avaré
Apelado: Adriano Soares Cardoso
APELAÇÃO Município de Avaré Taxa, exercício de 1997
Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição
definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal
Prescrição antes do ajuizamento reconhecida de ofício Súmula
n° 409 do STJ Sentença Mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Avaré em face de Adriano Soares Cardoso que visa ao recebimento de valores
relativos à taxa, referente ao exercício de 1997.
Conforme r. sentença de fls. 60/61, foi julgada extinta a
execução com fundamento nos artigos 487, II, c.c. 771, ambos do CPC, e no
art.1° da Lei n° 6830/80, reconhecida de ofício a prescrição intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, que a
prescrição não pode ser reconhecida sem que a exequente tenha tido a
possibilidade de se manifestar (princípio da não surpresa). Requer, portanto, a
anulação da sentença extintiva.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso, mas por fundamento
diverso do da sentença recorrida.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004121-76.2005.8.26.0073 -Voto no
3
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula Vinculante
no 409 do STJ, in verbis:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, até
mesmo de ofício.
Estabelecidas tais premissas, da detida análise dos autos,
observa-se a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da
demanda, o que fulmina o crédito tributário ora perseguido, e por consequência,
o prosseguimento da execução fiscal.
Na espécie, o ajuizamento da presente execução fiscal
ocorreu em 11/01/2005, para a cobrança de créditos tributários relativos ao
exercício de 1997.
Ora, considerando-se que entre a constituição definitiva dos
créditos e o ajuizamento da execução decorreu o prazo de cinco anos, imperioso
o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis,
permanecendo inalterado o raciocínio ainda que se admita o vencimento do
crédito mais recente:
“Art. 174 . A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança dos valores declarados e não pagos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004121-76.2005.8.26.0073 -Voto no
4

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator